Tribunal: TJDFT
Processo: 0720516-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. MORADOR NÃO ASSOCIADO.
1. As taxas de manutenção ou contribuições de qualquer natureza criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram (REsp 1.439.163/SP, repetitivo).
2. Negou-se provimento ao apelo da exequente/embargada.